Tribunal: STF
Processo: RE 1358385
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS. EXTEMPORANEIDADE DO PEDIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091443/SP, consolidou entendimento no sentido de reconhecer a independência entre as normas insertas no art. 42, § 1º e no art. 567, II do CPC, atual art. 778, III do CPC, bem como a aplicabilidade deste último dispositivo legal citado ao processo de execução. 2. Muito embora esteja consolidado o entendimento no sentido de que é possível a habilitação do cessionário em sede de execução de desapropriação, o caso dos autos revela particularidade que impede tal providência, na medida em que requerida a habilitação em precatório já pago, o que revela a extemporaneidade do pedido” (e-doc. 44).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 85-91, vol. 1). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição da República e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 62/2009. 



    Assinala que “o núcleo da questão controvertida nos autos é, em suma, a possibilidade de cessão de créditos em precatório a terceiros, e sua consequente habilitação, mediante simples petição comunicando a cessão, dirigida ao Tribunal e ao devedor, em relação aos precatórios expedidos antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 62/2009” (fl. 4, e-doc. 53).



    Sustenta que “há previsão Constitucional da cessão de direitos creditórios em precatórios a terceiros, bem como sua habilitação, com a simples comunicação ao Tribunal e ao devedor” (fl. 6, e-doc. 53).



    Assevera que, “muito embora no presente caso trata-se de precatório cedido anteriormente à promulgação da EC n.º 62/20009, a própria EC, reconhecendo a importância da matéria e a instabilidade jurídica que existia antes de sua promulgação, expressamente previu que as cessões de precatórios, ainda que operadas antes de seu advento, restariam convalidadas, mesmo que ausente a concordância da entidade política devedora do precatório” (fl. 6, e-doc, 53).



    Ressalta que “a cessão realizada preenche todos os requisitos essenciais para ser plenamente eficaz: a) foi realizada por escritura pública; b) houve a comunicação da cessão ao juízo de origem; e c) a União Federal foi cientificada da cessão de créditos. Constituindo-se, assim, ato jurídico perfeito e acabado, plenamente capaz de irradiar seus efeitos, perfectibilizando-se plenamente. Logo, não deve prevalecer o óbice inconstitucionalmente imposto pelo Tribunal para o reconhecimento da cessão pretendida” (fls. 8-9, e-doc. 53).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão recorrido, deferindo a habilitação da Arfei Investimentos S.A ao cumprimento de sentença n.º 5049273- 98.2016.4.04.7000” (fl. 9, e-doc. 53).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie, ao decidir sobre pedido de habilitação de cessionário no crédito objeto de cumprimento de sentença, o Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.091.443/SP, consolidou entendimento no sentido de reconhecer a independência entre as normas insertas no art. 42, § 1º e no art. 567, II, do CPC, atual art. 778, III, do CPC, bem como a aplicabilidade deste último dispositivo legal citado ao processo de execução. (…)



    Também os §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal, dão guarida à cessão de créditos em precatório à terceiros, e sua consequente habilitação, mediante simples petição comunicando a cessão, dirigida ao Tribunal e ao devedor. 



    No entanto, no caso concreto, tal habilitação mostra-se inviável, tendo em vista que o precatório em questão já foi pago, conforme informação constante da própria decisão agravada e não impugnada pela agravante. (…)



    Assim, conquanto esteja consolidado o entendimento no sentido de que é possível a habilitação do cessionário em sede de execução de desapropriação, o caso dos autos revela particularidade que impede tal providência, na medida em que requerida a habilitação em precatório já pago, o que revela a extemporaneidade do pedido” (fls. 3-5, e-doc. 45).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (Código de Processo Civil) e outro constitucional ( §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição da República).



     A recorrente não interpôs recurso especial para afastar o fundamento infraconstitucional, que subsiste e é suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 800.797-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.008.108-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO ONEROSA. ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO PREÇO PAGO À CEDENTE NO INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PARTICULAR, QUE A FORMALIZA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (AI n. 868.294, Relator o Ministro Luiz fux, decisão monocrática, DJe 16.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 4. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 938.052-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que, "conquanto esteja consolidado o entendimento no sentido de que é possível a habilitação do cessionário em sede de execução de desapropriação, o caso dos autos revela particularidade que impede tal providência, na medida em que requerida a habilitação em precatório já pago, o que revela a extemporaneidade do pedido” (fl. 5, e-doc. 45) demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide no caso a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO DE ENTE ESTATAL. IRREGULARIDADE DA CESSÃO DOS DIREITOS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a validade da cessão de direitos de crédito. Incidência da vedação da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 847.019-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora